Tribunal: TCU
Processo: 006.997/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Auditoria operacional sobre a efetividade da comercialização dos créditos de descarbonização (Cbios) para atingimento dos objetivos da Política Nacional de Biocombustíveis (Renovabio).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional, realizada na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e no Ministério de Minas e Energia (MME), cujo objetivo consistiu em verificar se a comercialização de Créditos de Descarbonização (CBios) está alinhada ao alcance dos objetivos da Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) e se a regulação do mercado de CBios causa insegurança jurídica no setor, excessiva atuação estatal ou tratamento não isonômico injustificado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 41, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, 243 e 250, inciso III, do Regimento Interno e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar ao Ministério de Minas e Energia, que, na função de órgão Coordenador do RenovaBio (art. 13, inc. I, c/c os arts. 11 e 12, do Decreto 9.888/2019): 9.1.1. estabeleça, no âmbito do processo de Análise de Resultado Regulatório (ARR) já em planejamento por esse Ministério e com a participação de outros órgãos com competências pertinentes ao tema, indicadores, métricas e metas específicas para os objetivos do RenovaBio, especialmente os previstos nos incisos I e II do art. 1o da Lei 13.576/2017, de modo a aprimorar o efetivo monitoramento dos resultados climáticos e ambientais da política, observando em especial os seguintes aspectos: 9.1.1.1. acompanhamento sistemático dos riscos de desmatamento, direto e indireto, associados ao avanço de culturas para produção de biomassa utilizadas como matérias-primas na produção de biocombustíveis, com destaque para soja e milho, avaliando a viabilidade da realização de análises periódicas sobre a adequação dos critérios de elegibilidade e demais mecanismos de gestão de riscos em contextos de expansão projetada para regiões de alta sensibilidade ambiental; 9.1.1.2. avaliação dos efeitos da expansão projetada da produção de biocombustíveis sobre o uso da terra e áreas de vegetação nativa, considerando as metas de produção estabelecidas, as áreas plantadas necessárias para seu atendimento, as áreas degradadas disponíveis para conversão e os riscos associados ao avanço sobre áreas com vegetação nativa, em linha com a abordagem de gestão de riscos preventiva adotada pelo programa; 9.1.1.3. monitoramento da evolução das Notas de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA) com o objetivo de aferir adequadamente a eficácia e efetividade do Programa RenovaBio nesse aspecto, verificando a necessidade de análises segregadas por rotas, matérias-primas e fase da produção do biocombustível (agrícola, industrial, logística e uso); 9.1.2. com a participação de outros órgãos - considerando a necessidade de expertise em análises concorrenciais e de mercados financeiros - adote medidas no sentido de aprimorar a regulação do mercado de Cbios, considerando em especial os seguintes aspectos: 9.1.2.1. definição de mecanismos e critérios objetivos para nortear a intervenção estatal no mercado de Cbios, estabelecendo parâmetros que reduzam o grau de discricionariedade, especialmente no que se refere a alterações que afetem o próprio ciclo vigente; 9.1.2.2. estabelecimento de regras para definição de metas anuais de Cbios e respectivo desdobramento em metas individuais que considerem as elevadas assimetrias existentes entre os diferentes tipos de agentes, que resultam na necessidade de aprofundamento acerca de questões concorrenciais do mercado de referência, levando em consideração a atuação específica da ANP, responsável pelo regramento e detalhamento das metas compulsórias definidas anualmente pelo CNPE em metas individuais aplicadas aos distribuidores (art. 4o do Decreto 9.888/2019); 9.1.2.3. implementação de mecanismos que reduzam a volatilidade dos preços do Cbio - observando que as análises realizadas indicam que a volatilidade e os preços do Cbio apresentam correlação positiva em relação ao estoque de Cbios em poder de partes obrigadas; 9.2. recomendar à Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) que: 9.2.1. na função de reguladora e fiscalizadora da Certificação de Biocombustíveis (art. 9o do Decreto 9.888/2019), implemente novos mecanismos de indução do comportamento esperado no sentido de maximizar a eficiência do instrumento Cbio, observando: 9.2.1.1. necessidade de indução do incremento da parcela elegível da biomassa utilizada para a produção de biocombustíveis, especialmente em se tratando de grãos; 9.2.1.2. necessidade de avanço na utilização de dados primários em substituição aos dados padrão utilizados no processo de certificação, etapa agrícola da Renovacalc; 9.2.1.3. necessidade de indução de melhorias das Notas de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA); 9.3. comunicar esta decisão aos seguintes órgãos e entidades: 9.3.1. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Banco Central do Brasil (Bacen) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 9.3.2. Associação Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis (ANDC), Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis (Brasilcom), Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica). e União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio); 9.4. encaminhar esta decisão à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, em atendimento à Solicitação do Congresso Nacional autuada no TC Processo 017.645/2025-5 , a qual se encontra sobrestada no aguardo de deliberação deste processo, para efeito de maior celeridade no atendimento da demanda parlamentar; 9.5. juntar cópia desta deliberação aos autos do TC Processo 017.645/2025-5 , que trata de Solicitação do Congresso Nacional sobrestada no aguardo de deliberação deste processo ( Acórdão 2322/2025-TCU-Plenário ), para posterior apreciação conclusiva; 9.6. indeferir o pedido de ingresso nos autos desta auditoria como interessado, formulado pela Associação Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis (ANDC); 9.7. autorizar o monitoramento das recomendações exaradas; e 9.8. arquivar os autos.